Tribunal: TJSP
Processo: 1501238-36.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Tráfico de Drogas – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Réu primário – Redução das penas – Fixação de regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.